Tribunal: STF
Processo: RE 1304556
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Vol. 6). 
    Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – AASPTJSP, em que pretende a declaração de inconstitucionalidade da expressão “até a data da publicação desta lei”, contida no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar paulista 1.010/ 2007. 
    Eis o inteiro teor do dispositivo da Lei Complementar 1.010, de 1º de junho de 2007, do Estado de São Paulo, ora impugnado:
    “Artigo 2º - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de São Paulo, administrados pela SPPREV:
    I - os titulares de cargos efetivos, assim considerados os servidores cujas atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidas em estatutos ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos ou de provas de seleção equivalentes;
    II - os membros da Polícia Militar do Estado, assim definidos nos termos do artigo 42 da Constituição Federal.
    § 1º - Aplicam-se as disposições constantes desta lei aos servidores titulares de cargos vitalícios, efetivos e militares, da Administração direta e indireta, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado e seus Conselheiros, das Universidades, do Poder Judiciário e seus membros, e do Ministério Público e seus membros, da Defensoria Pública e seus membros.
    § 2º - Por terem sido admitidos para o exercício de função permanente, inclusive de natureza técnica, e nos termos do disposto no inciso I deste artigo, são titulares de cargos efetivos os servidores ativos e inativos que, até a data da publicação desta lei, tenham sido admitidos com fundamento nos incisos I e II do artigo 1º da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974. 
    § 3º - O disposto no § 2º deste artigo aplica-se aos servidores que, em razão da natureza permanente da função para a qual tenham sido admitidos, estejam na mesma situação ali prevista. (grifo nosso)
    A parte autora sustenta, em síntese, que os servidores admitidos pela Lei 500/1974 eram contribuintes obrigatórios do extinto Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP, transformado na São Paulo Previdência - SPPREV por meio da Lei Complementar 1.010/2007, do Estado de São Paulo. Registra que tais funcionários sempre possuíram as mesmas obrigações, deveres e exigências técnicas e qualificatórias dos ocupantes de cargos efetivos. 
    Afirma que “o dispositivo legal questionado acertou ao reconhecer a equiparação entre os servidores “Lei 500” e Titulares de Cargo Efetivo”, errando, no entanto, “no modo como este reconhecimento foi feito, criando uma divisão temporal absolutamente inconstitucional, seja por aspectos previdenciários, seja por ofensa ao Princípio da Isonomia” (fl. 10, Doc. 1).
    Argumenta que o marco temporal estabelecido pelo dispositivo ora impugnado instituiu tratamento desigual entre servidores aprovados em certame público realizado no ano de 2005 para contratação de Assistentes Sociais e Psicólogos para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mediante as mesmas regras e condições editalícias, mas admitidos em momentos diferentes em relação à entrada em vigor da Lei 1.010/2007. Defende que tal quadro acarreta ofensa ao princípio da isonomia previsto no art. 5º da Constituição Federal, uma vez que os servidores empossados até 2/6/2007 foram contratados para exercer cargo efetivo mediante inclusão no Regime Próprio de Previdência Social; por outro lado, os empossados após a referida data não foram considerados titulares de cargo efetivo e foram inseridos no RGPS. 
    Assevera que todos os servidores contratados sob a sistemática da Lei 500/1974 devem ser considerados ocupantes de cargo efetivo e que a expressão “até a data da publicação desta lei” contida no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar Paulista 1.010/ 2007 é inconstitucional.
    Cita trechos de parecer elaborado por MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO a respeito da situação jurídica dos servidores do Estado de São Paulo contratados sob a sistemática da Lei 500/74, após o advento da Constituição Federal de 1988, no qual a eminente parecerista conclui que tal regime jurídico é de natureza estatutária, semelhante ao dos titulares de cargos efetivos.
    Alega que a jurisprudência da Corte Estadual Paulista evoluiu para acolher a impossibilidade de tratamento diferenciado entre servidores titulares de cargo efetivo, regidos pelo Estatuto da Lei 10.261/68, e aqueles contratados no regime da Lei 500/74, e que “a não equiparação dos servidores “Lei 500” que ingressaram nos quadros do funcionalismo após a vigência da LC 1010/07, aos titulares de cargo efetivo, trouxe prejuízo irreparáveis àqueles”(fl. 15, Doc, 1).
    Aponta, ainda, violação ao artigo 126, § 14, da Constituição do Estado de São Paulo, o qual guarda simetria com o disposto no § 14 do artigo 40 da Constituição Federal.
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo a constitucionalidade do dispositivo legal ora impugnado, aos argumentos de que (a) o critério temporal instituído pela Lei Bandeirante 1010/2007 não fere a isonomia, uma vez que o disposto na referida norma configura opção política exercida pelo legislador dentro de sua competência constitucional, o qual fora estabelecido de forma objetiva; e (b) o pedido se funda em direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tese amplamente afastada pela jurisprudência pátria.
    Eis a ementa do julgado (fls. 2-3, Doc. 6):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pela Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – AASPTJSP em que pretende a declaração de inconstitucionalidade da expressão “até a data da publicação desta lei” contida no § 2º, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 1.010, de 01 de junho de 2007, do Estado de São Paulo.
    A norma, em última análise, prevê que o Regime Geral de Previdência Social do Estado de São Paulo, administrado pela SPPREV aplica-se aos servidores admitidos até a data de publicação da Lei nº 1.010, de 01 de junho de 2007.
    Alegação de violação da isonomia – referido princípio disciplina a possibilidade de concessão de tratamento diverso a cenários jurídicos díspares. De fato, ele decorre precisamente da aplicação da isonomia, em seu sentido material, buscando oferecer justo tratamento a situações que mereçam ser submetidas a regramento diverso.
    Verifica-se que a lei em análise estabeleceu, objetivamente, marco temporal para definir o regime previdenciário a ser aplicado aos servidores admitidos por meio da Lei 500/74 - qual seja, o início de sua vigência -, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.
    Nada impede que o legislador – como já o fez diversas vezes em matéria previdenciária – adote determinados critérios, desde que objetivos, para fins de alteração de regime previdenciário.
    O critério temporal empregado não fere a isonomia, mas traz uma baliza, adotada pelo legislador, para a definição da situação jurídica peculiar dos servidores (em sentido amplo) admitidos com base na Lei de número 500, de 1974.
    O pleito se funda em direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tese afastada pela jurisprudência, sendo que o disposto na norma impugnada configura opção política exercida pelo legislador dentro de sua competência legislativa constitucional. Ademais, os servidores admitidos pela Lei de número 500, de 1974, não são titulares de cargo efetivo.
    Ação julgada improcedente.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, alega-se violação ao disposto nos artigos 5º, caput; e 40, § 14, da Carta Magna. Em suas razões recursais, a parte recorrente reitera a argumentação desenvolvida na petição inicial, defendendo, em suma, a inconstitucionalidade da expressão “até a data da publicação desta lei”, contida no § 2º do art. 2º, da LC 1.010/2007, do Estado de São Paulo.
    É o relatório. Decido. 
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Quanto à demonstração da repercussão geral da matéria, a parte recorrente limitou-se a argumentar que (fls. 8-9, Doc. 10):
    “o julgamento do recurso extraordinário ultrapassa os limites subjetivos da lide e tem conteúdo eminentemente constitucional, sendo a matéria relevante do ponto de vista político, econômico, social e jurídico.
    A matéria em julgamento tem evidente repercussão geral. Com efeito, o relevo político, jurídico e social se concretiza por diversos fundamentos.
    Esta ação direta versa sobre o Princípio da Isonomia entre aqueles que, tendo prestado concurso público sob a égide da Lei 500/74, não foram considerados servidores de cargo efetivo após a publicação da LC 1010/07, mesmo que todos os outros servidores já empossados antes da vigência da LC 1010/07 tenham sido por esta considerados de cargo efetivo, inclusive aqueles que prestaram o processo seletivo da Lei 500/74.
    Ou seja, a demanda guarda íntima relação com a contratação de servidores públicos, tema de suma importância, dizendo respeito a qualquer ente federativo e guardando relação direta com o princípio constitucional de acesso aos cargos públicos.
    Adiante, possui especial relevância jurídica a questão afeta à possibilidade de inserção de servidores públicos no Regime Geral de Previdência Social antes da instituição, pelos Entes Federados, de regime de previdência complementar instituído por lei, nos termos do § 14 do artigo 40 da Carta Política.
    Denota-se, portanto, a transcendência da matéria, sobretudo por se tratar de conteúdo normativo com grande possibilidade de se repetir em outras legislações estaduais ou municipais.
    Ao transcender os limites subjetivos da causa, a demanda assume especial importância, ainda mais para definição sobre os requisitos legais que devem os Entes Federados cumprir para inserir novos contratados no Regime Geral de Previdência Social, evitando-se assim novas ocorrências idênticas ao caso em epígrafe.”
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, com a indicação de elementos concretos que evidenciem a importância transcendental da matéria, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    No mesmo sentido, a respeito das mesmas normas ora impugnadas, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORES. MUDANÇA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 
    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).
    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora pública estadual contratada sob a égide da Lei Estadual n.º 500/74 – Transferência do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais – RPPS para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS – A impetrante foi dispensada antes da vigência da Lei Complementar Estadual n.º 1.010/07 e posteriormente readmitida após a publicação da lei, caracterizando novo vínculo empregatício, sob o regime do RGPS – Exegese dos artigos 2.º (e seus parágrafos), 43 e 44 da LCE n.º 1.010/07 – A nova admissão, sob a égide da posterior legislação, acarretou mudanças em sua situação funcional – Validade denegada – Confirmação da sentença – Recurso não provido.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 843.776-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/3/2015)
    Mesmo que o referido óbice pudesse ser superado, o Recurso Extraordinário não mereceria provimento.
    Da leitura do dispositivo legal impugnado nesta ação, verifica-se que o legislador estadual estabeleceu limite temporal (data da publicação da Lei Complementar 1010/2007) para equiparação dos servidores contratados pelo Estado de São Paulo sob o regime da Lei 500/1974 aos titulares de cargo efetivo, o que foi feito de forma objetiva, no exercício de sua competência constitucional.
    Por sua vez, a parte recorrente alega que o limite temporal estabelecido na norma impugnada viola o princípio da isonomia, uma vez que o Estado passou a tratar de maneira diferente servidores admitidos sob o mesmo regime da Lei 500/1974, mas em momentos distintos. 
    O que a recorrente de fato pretende com a declaração de inconstitucionalidade da expressão “até a data da publicação desta lei”, contida no § 2º da LC 1.010/2007, é garantir suposto “direito adquirido” ao regime jurídico adotado aos servidores contratados sob o regime da Lei 500/1974, independentemente do momento de sua admissão, a pretexto de resguardar a isonomia entre os servidores empossados antes e após o advento da referida Lei Complementar.
    Não obstante, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido dos servidores a regime jurídico específico, inclusive previdenciário. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Normas que dispõem sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos. Reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Cargo em comissão. Aposentadoria após a EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos, é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais.
    2. Os agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e os detentores de cargo temporário que preencham os requisitos para a aposentadoria após a Emenda Constitucional nº 20/98 não têm direito a se aposentar pelo regime próprio, cabendo-lhes a aposentadoria pelo regime geral, na forma do art. 40, § 13, da Constituição Federal.
    3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 804.515 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/5/2018 – grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO. EC Nº 20/1998. FILIAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, INCLUSIVE PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.
    2. In casu, acertada a decisão agravada ao reformar o acórdão recorrido, o qual afirmava a irretroatividade da norma constitucional, visto que tal entendimento é dissonante do que tem afirmado este Tribunal.
    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 413.405 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/3/2015)
    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser mantido por seus próprios fundamentos.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente